Tribunal: STF
Processo: HC 73758
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". CRIME DE DIFAMAÇÃO: LEI
DE IMPRENSA. INVIOLABILIDADE, OU IMUNIDADE PROCESSUAL, DE
VEREADOR (CF, ART. 29, VIII, COM A REDAÇÃO DA E.C. Nº 1/92).
PACIENTE CONDENADO À PENA DE MULTA: CABIMENTO DE "HABEAS-
CORPUS".
1.      Considerações sobre a: 1º) garantia da
inviolabilidade, ou imunidade parlamentar material ou
substancial (CF, art. 53, "caput"), e sobre a da imunidade
formal ou processual (CF, art. 53, § 1º, "in fine") dos
parlamentares federais; 2ª) garantia da inviolabilidade dos
vereadores, restrita aos atos praticados no exercício do
mandato e dentro da circunscrição do Município (CF, art. 29,
VIII).
2.      Até o advento do art. 1º da Lei nº 9.268, de
01.04.96, que deu nova redação ao art. 51 do Código Penal, a
pena de multa imposta em processo-crime podia ser convertida
em pena de detenção, quando o condenado solvente deixava de
pagá-la ou frustrava a sua execução.
        No caso de condenação exclusivamente à pena de
multa, só cabia "habeas-corpus" na hipótese em que havia
ameaça concreta, atual ou iminente, à liberdade de locomoção
de paciente insolvente, pela conversão da pena patrimonial
em pena de detenção. Precedente: HC nº 73.340-9-SP, julgado
na Sessão Plenária de 20.03.96.
3.      Com a nova redação do art. 51 do Código Penal, a
pena de multa não mais pode ser convertida em pena de
detenção, passando a ser considerada dívida de valor e
executada como dívida ativa da Fazenda Pública; em
conseqüência, não mais cabe "habeas-corpus" quando o
paciente é apenado, exclusivamente, com pena de multa, eis
que não há como surgir a hipótese de constrição ilegal à sua
liberdade de locomoção.
4.      "Habeas-corpus" não conhecido.